Tribunal: TJPA
Processo: 0047414-46.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047414-46.2013.8.14.0301

APELANTE: MICHEL MEGARON NASCIMENTO DO NASCIMENTO, MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO INCIDENTAL INOMINADA. CONCURSO PÚBLICO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. INEXISTENTE. CAUSAS DE PEDIR DIFERENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 -
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença do juízo primevo que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender haver litispendência da presente ação com a Ação Ordinária nº 0024001-04.2013.814.0301.

2 -
A Ação ordinária nº 002400104.2013.814.0301 foi protocolada antes que os autores soubessem o motivo de suas desclassificações do concurso, onde estes e mais um candidato pleiteavam cautelarmente a continuidade no certame enquanto buscavam conhecer a causa de suas exclusões.

3 -
Ao longo do processamento da ação ordinária, a informação acerca da causa da desclassificação foi revelada, esclarecendo que, em relação aos autores da presente ação, se deu em razão das tatuagens em seus corpos serem visíveis quando da utilização de uniformes.

4 –
A presente ação sustenta a ilegalidade das desqualificações em razão das suas tatuagens, por considerarem ato discriminatório e inconstitucional. Causas de pedir diferentes.

5 –
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Michel Megaron Nascimento do Nascimento e Marco Antônio Silva de Oliveira, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada.

Da exordial (ID 11598842), se extrai que os Autores, ora Apelantes, participaram de concurso para ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, sendo aprovados na primeira etapa do certame, mas desclassificados na etapa seguinte, que compreende os exames odontológico, médicos e antropométrico, em virtude de terem sido considerados inaptos por apresentarem tatuagens em região do corpo que fica visível quando da utilização de qualquer uniforme previsto no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Pará.

Alegaram, no entanto, que suas tatuagens não ficam em áreas visíveis e não ensejam desenho ou símbolo de caráter obsceno ou que comprometa o pudor e o decoro da classe policial. Aduziram ainda, que os atos da administração são preconceituosos e discriminatórios, portanto, contrários aos princípios constitucionais.

Por essas razões, pugnaram pela concessão de medida cautelar incidental para a sua permanência no concurso, oportunizando a matrícula no Curso de Formação de Soldados, bem como a outorga do grau de Soldado PM ao concluírem, com aproveitamento, o referido curso.

Os autores protocolaram petição de aditamento da inicial (ID 11598844), para corrigir a identificação da ação, caracterizando-a corretamente como Ação Cautelar Incidental Inominada.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou contestação (ID 11598846), sustentando preliminarmente a litispendência com o processo nº 0024001-04.2013.814.0301 e carência da ação por perda do objeto e, no mérito, reputaram legais as eliminações dos autores. Pleiteou a improcedência dos pedidos formulados pelos autores.

O Juízo
A Quo
proferiu a Sentença ID 11598848, cuja parte dispositiva é a que segue:

Posto isto, verificada a litispendência entre este feito e a Ação Ordinária (Processo de nº 0024001-04.2013.814.0301), nos termos do art. 267, V, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito. Condeno o requerente ao pagamento das custas e honorários, no qual arbitro em 10% do valor da causa. Dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de lei. P. R. I.

Os autores opuseram Embargos de Declaração (ID 1158849), não acolhidos pelo Juízo, conforme sentença ID 11598852.

Inconformados, os autores interpuseram o presente Recurso de Apelação (ID 11598853), aduzindo a não ocorrência da litispendência, visto que a presente ação é uma Ação Cautelar Incidental Inominada, com pedido diverso da Ação Ordinária nº 0024001-04.2013.814.0301. Declaram ainda que o Juízo primevo não apreciou seu pedido de aditamento da inicial, o que levou ao equivoco de concluir que se travavam de duas ações ordinárias.

Outrossim, esclarecem que o motivo da propositura da segunda ação é diverso, uma vez que quando do ingresso da Ação Ordinária nº 0024001-04.2013.814.0301 desconheciam as razões de suas eliminações, pleiteando a permanência no concurso enquanto ainda aguardavam essa informação, ao passo que a propositura da presente ação teve caráter específico, para impugnar o ato da administração que os excluiu do concurso com base em suas tatuagens.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará (ID 11598854).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Recurso.

É o Relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença do juízo primevo que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender haver litispendência da presente ação com a Ação Ordinária nº 0024001-04.2013.814.0301.

A litispendência se dá quando há repetição de ação em curso, ou seja, duas ações idênticas, nos termos do art. 337, § 1º, § 2º e § 3º, possuindo as mesmas partes, pedido e causa de pedir.

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

In Casu
, a Ação ordinária nº 002400104.2013.814.0301 foi protocolada antes que os autores soubessem o motivo de suas desclassificações do concurso, onde estes e mais um candidato pleiteavam cautelarmente a continuidade no certame enquanto buscavam conhecer a causa de suas exclusões.

Já ao longo do processamento da ação ordinária, a informação acerca da causa da desclassificação foi revelada, esclarecendo que, em relação aos autores da presente ação, se deu em razão das tatuagens em seus corpos serem visíveis quando da utilização de uniformes.

De posse dessa informação, ingressaram com a presente ação para especificamente questionar a legalidade das desqualificações em razão das suas tatuagens, por considerarem ato discriminatório e inconstitucional.

Me parece evidente tratar-se de causa de pedir diversa da Ação Ordinária nº 0024001-04.2013.814.0301.

No mesmo sentido, pronunciou-se o Órgão Ministerial:

“Assim, a meu ver, entendo que não há o que falar em litispendência dos autos de nº 0047414-46.2013.8.14.0301 com os de nº 0024001- 04.2013.8.14.0301, haja vista se tratarem de causa de pedir distintas.”

Desse modo,
na esteira do entendimento do Ministério Público de 2º Grau
, considero não haver litispendência do processo nº 0047414-46.2013.814.0301 com o processo nº 0024001-04.2013.814.0301.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 11/10/2023